Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018043-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), THIAGO CORREA DA SILVA LEITE - CPF: 000.244.831-92 (AGRAVANTE), ROSILTES RODRIGUES LEITE - CPF: 419.746.461-49 (AGRAVADO), MONICA HELENA PEREIRA LEITE - CPF: 841.432.071-68 (AGRAVADO), ROSA RODRIGUES LEITE - CPF: 329.167.871-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, representado por sua Inventariante MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

AGRAVADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 15 ANOS – IMÓVEL – ÚNICO BEM A SER PARTILHADO – USO EXCLUSIVO PELO AGRAVANTE DESDE A DATA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS DEMAIS HERDEIROS – CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravante usufrui sozinho de imóvel objeto de partilha desde a data do óbito, é devida a fixação de aluguel em contraprestação aos demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

AGRAVADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018043-24.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá proferida em Ação de Inventário, na qual foi consignado que, “
considerando que o herdeiro Thiago vem exclusivamente fazendo uso do aludido imóvel, bem assim que o processo de inventário se arrasa por mais de 15 anos, fixo à título de aluguel o importe de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, sendo o interessado Thiago, igualmente responsável pelo pagamento mensal das despesas de condomínio, haja vista que tal ônus condominial refere-se a rateio de despesas e, somente ele, dele vem usufruindo”.

O agravante alega que se trata de bem único a ser inventariado e que não houve a partilha. Afirma que não se opõe à venda, tanto é que já ocorreu a avaliação, homologada, e o processo seguia o trâmite normal.

Assinala que foi surpreendido com o
decisum
, visto que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar (arts. 9o e 10 do CPC) e esse pedido foi indeferido duas vezes, sem a interposição de Recurso pelos agravados.

Aduz que, além de não ser permitido o pagamento de aluguel antes da partilha, o valor foi estabelecido sem nenhum parâmetro. E mais, não foram respeitados
os limites prováveis do quinhão/cota parte da herança de cada herdeiro, extrapolando, assim, os ditames legais, já que não pode o Agravante custear a totalidade do aluguel.

Benefício da justiça gratuita deferido e efeito suspensivo indeferido (Id. 26439990).

Contraminuta apresentada pela agravada/inventariante (Id. 31390957).

Apesar de intimada, a outra agravada permaneceu silente (Id. 41850489).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (Id. 42761998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018043-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO CORREA DA SILVA LEITE

AGRAVADO: ROSILTES RODRIGUES LEITE, ESPÓLIO DE ROSA RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A alegada nulidade da decisão porque proferida sem a prévia intimação das partes para se manifestarem se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O agravante busca a reforma do
decisum
que determinou que pague o aluguel do imóvel em que reside, único bem objeto do processo de inventário em andamento há mais de 15 anos.

Ele reconhece que o usufrui com exclusividade, e informa que em 10.11.2009 e 18.01.2019 as herdeiras pleitearam a fixação de aluguel, porém indeferida em ambas as ocasiões (Ids. 25642506 e 25642507).

Logo, não procede o argumento de violação ao princípio da não surpresa, visto que tinha ciência do pedido, que foi reiterado em virtude do decurso do tempo e, por fim, deferido.

Para ilustrar, acórdão do STJ que, apesar de tratar dos requisitos de admissibilidade de Recurso Especial, bem elucida sobre a decisão que não tem o condão de surpreender as partes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS E ESPECÍFICOS DO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES DO STJ. ART. 538 DO CPC/73. MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. Incidência, no caso, do Enunciado Administrativo 2/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para conhecer, em parte, do Recurso Especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento
.
III. A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
.
IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). VI. No caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional e da legislação local (Súmula 280/STF), circunstâncias que tornam inviável o exame da matéria, em sede de Recurso Especial. Precedentes do STJ. VII. Não merece alteração a decisão ora impugnada, quanto ao art. 538, parágrafo único, do CPC/73, de vez que o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos segundos Embargos de Declaração, opostos pelo recorrente, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa, prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 697.024/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016). VIII. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)
(grifei).

Ademais, com a abertura da sucessão, todos os herdeiros têm direito, em regra, de usar e fruir dos bens integrantes do espólio. Assim, uma vez que as agravadas se opõem ao exercício apenas pelo agravante, devem receber dele o aluguel, por ser o imóvel comum e indivisível.

Julgado do STJ nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Em princípio, é possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros.
(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).

No mesmo sentido, jurisprudência do TJRS:

“INVENTÁRIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. TERMO INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. 1.
É cabível a fixação de locativos em favor daquele que não faz uso do bem que está em condomínio, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
2. Os locativos devem ter como termo inicial, in casu, a data do protocolo judicial da petição de requerimento das herdeiras para tal fixação, e o termo final dessa obrigação é, inequivocamente, a data do óbito do herdeiro que ocupava o imóvel. Recurso desprovido.” (
TJRS – AI No 70080674047 - Sétima Câmara Cível - Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 14-08-2019).

E não há demonstração nos autos de que os R$ 850,00 fixados na primeira instância destoam da média no mercado imobiliário.

Pelo exposto, conclui-se, por ora, pela obrigação do agravante de pagar o aluguel, já que mora no local há anos sem que as herdeiras recebam valor algum em contraprestação.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020